Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-04.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTOS DE VOOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar indenização por danos morais à parte requerente, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de cancelamentos sucessivos de voos. Em suas razões recursais (ID 59481791), a recorrente sustenta que, em decorrência da infraestrutura aeroportuária, os embarques dos dias 11 e 12 de dezembro de 2023 não puderam ocorrer, mas que a recorrido realizou a viagem em 13.12.2023. Argumenta que o fato constitui fortuito externo/força maior e não cabe a responsabilização da empresa de transporte aéreo. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59481792 a 59481795). Contrarrazões apresentadas (ID 59481798).

3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

4. O cerne da controvérsia consiste em determinar se os fatos narrados pela parte autora configuram dano moral indenizável e, além disso, se a quantia fixada pelo juízo de origem, a título de indenização, mostra-se razoável.

5. Na hipótese dos autos, a recorrida adquiriu junto à recorrente passagens de ida e volta para o trecho Brasília/DF-São Luís/MA, com ida em 4.12.2023 e volta programada para o dia 11.12.2023. Ocorre que, no dia 11.12.2023, após se deslocar até o aeroporto de São Luís/MA para a viagem que ocorreria às 17h20min, com pouso em Brasília/DF, às 19h55min, a passageira foi informada do cancelamento do embarque, em razão de impedimentos operacionais (ID 59481765), ocasionando a remarcação para o dia seguinte. No dia 12.12.2023, contudo, a passageira retornou ao aeroporto e, novamente, a empresa informou que, por motivo de força maior, o embarque estava cancelado, ID 59481766. Assim, somente em 13.12.2023 foi possível a realização da viagem, com decolagem às 4h20min, e pouso, em Brasília, às 7h40min (cartão de embarque ID 59481767).

6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados pela eventual falha na prestação do serviço, bastando que se comprove o dano e o nexo causal.

7. Na hipótese, restou comprovada a ocorrência de dois cancelamentos de voos, em dias seguidos, sem que fosse demonstrado o real motivo de impedimento operacional ou a causa da força maior alegada pela companhia aérea. Ademais, não há comprovação de que a consumidora foi assistida pela empresa recorrente, constatando-se evidente prejuízo à recorrida, a qual narrou que viajava para a casa de parentes, no que deveria ser uma viagem rápida, pois cuida de sua genitora, que ficou aos cuidados de seu companheiro enquanto realizava a pequena viagem. Cumpre destacar, ainda, que a contratação inicial previa o retorno durante o dia, com decolagem às 17h20min e o embarque, após dois cancelamentos, ocorreu durante a madrugada, às 4h20min, fato que eleva a dificuldade imposta à consumidora.

8. Embora a empresa recorrente alegue a ocorrência de fortuito externo, nas declarações fornecidas à consumidora não é possível identificar clareza quanto às informações pertinentes à causa do cancelamento.

9. Desse modo, é conclui-se que os cancelamentos dos voos geraram transtornos e aborrecimentos extraordinários que atingem direitos da personalidade da recorrida, influindo diretamente na finalidade da viagem planejada, em razão da má prestação de serviço da companhia aérea, configurando a ocorrência de dano moral, demandando, assim, que a sentença seja mantida nesse tocante.

10. No que concerne à fixação do valor da reparação, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do artigo 944, do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que a recorrente deverá indenizar a recorrida em razão do impacto que os cancelamentos ocasionaram nas legítimas expectativas da consumidora. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), merecendo reforma a sentença nesse ponto.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, reduzindo a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida em sentença quanto aos demais termos. Sem honorários ante à ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.